Tribunal: STF
Processo: Rcl 81931
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por G3 Polaris Serviços Eirelli contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região – TRT5 no Processo 0000411-86.2024.5.05.0018, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que:



    1. Trata-se de ação trabalhista movida por Ana Paula Nazario, na qual requer o reconhecimento do vínculo de emprego no período compreendido entre 15/05/2023 a 03/03/2024. 



    2. A integralidade da ação trabalhista versa sobre a possibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego pela justiça do trabalho. 



    3. Em 06 de maio de 2025, a empresa Reclamante requereu a aplicação da decisão proferida no ARE 1532603 e o consequente sobrestamento da ação até decisão final por este C. Supremo Tribunal. 



    4. Após análise do pedido do Reclamado, o r. juízo trabalhista proferiu despacho no sentido de que a decisão do ARE 1532603 não se aplica ao presente caso, pois “Indefiro o pedido de sobrestamento, uma vez que a situação dos autos não se enquadra na hipótese tratada no TEMA 1.389 (RE/STF) (doc. 1, p. 2). 



    Sustenta que o juízo reclamado, ao negar pedido de suspensão do processo de origem, ao argumento de que não há aderência estrita entre a lide e o Tema 1389:



    [...] descumpre, viola e afronta diretamente a soberania da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que foi extremamente clara ao determinar a suspensão nacional de todas as ações que versam sobre fraude no contrato civil de prestação de serviços, sendo ele prestador autônomo ou pessoa jurídica (doc. 1, p. 4-).



    Prossegue argumentando que:



    [...] a decisão do r. juízo trabalhista abre um precedente no sentido de que as pessoas que optarem por contrato verbal não se sujeitarão à decisão a ser proferida por este C. Tribunal Superior, especialmente quanto à competência da justiça do trabalho e a licitude do trabalho autônomo nos casos que debatem vínculo de emprego. 



    23. Não há dúvidas que estamos diante de uma decisão que deve ser reformada por esta C. Corte, garantindo-se a ordem e a segurança jurídica. (doc. 1, p. 7, grifei).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    d. d. Ao final, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão proferida pela da 1ª Turma – TRT 5ª Região, através do Gabinete da Desembargadora Lea Reis Nunes, dado o manifesto desrespeito à decisão vinculante do E. Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1532603, declarando o sobrestamento da ação trabalhista até que sobrevenha decisão final naqueles autos com delimitação da competência material e licitude da contratação de trabalhador autônomo como contrato de natureza civil (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, os reclamantes apontam violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:



    Preliminarmente, a Parte Recorrente requer (ID. d02f3aa) o sobrestamento do feito nos termos da decisão monocrática prolatada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo nº 1.532.603/PR que reconheceu a repercussão geral da matéria objeto do Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil /comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Em decisão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1532603, proferida em 14/04/25, determinou-se a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário .



    Indefiro o pedido de sobrestamento, uma vez que a situação dos autos não se enquadra na hipótese tratada no TEMA 1.389 (RE/STF) (doc. 8, p.3).



    No caso, o próprio reclamante afirmou que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado.



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta na base empírica da decisão reclamada que a relação de trabalho se desenvolveu na informalidade, sem indicação de que tenha existido emissão de documentos fiscais ou previdenciários que poderiam caracterizar a existência de vínculo autônomo. 



    Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator